Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-30.2003.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA

Número do Protocolo: 70056/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
2.Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Michell Lotfi Rocha da Silva, nos autos da Execução Fiscal nº 0000658-30.2003.8.11.0004 movida contra o Apelado ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da certidão que declarou a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos em face da sentença proferida, uma vez que protocolada dentro do prazo.
No mérito, sustenta que a substituição processual já estava sacramentada, uma vez que não foi questionada pelo Sr. Antônio Rubens Fagundes Pereira, bem como deferida pelo juízo.
Argumenta que o executado é advogado e reconheceu ser o proprietário do imóvel, bem como requereu a atualização do débito, razão pela qual sua responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 34 do CTN, é devida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, com o devido redirecionamento do executivo fiscal e prosseguimento do feito.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões – fl. 149 -.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal ao novo proprietário do imóvel.
De início, deixo de apreciar o pedido de nulidade da certidão da certidão de intempestividade dos Embargos de Declaração, posto que os efeitos incidentes do não conhecimento não trouxeram prejuízo ao Apelante, uma vez que foi reconhecido a tempestividade do recurso de Apelação.
Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Extrai-se dos autos que o Apelante Município de Barra Do Garças, em 10/09/2003, ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor do Jamir Arantes, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 767,03 (setecentos e sessenta e sete reais, quarenta e três centavos).
Em certidão do Oficial de Justiça – fl. 17-v -, sobreveio informação de que o Executado não foi localizado e que o atual proprietário do imóvel é o advogado Antônio Rubens Fagundes.
Diante dessas informações, foi requerido pelo Apelante o redirecionamento da execução fiscal, incluindo a pessoa que estava presente no imóvel e que se apresentou como o verdadeiro proprietário do bem, o qual foi deferido pelo juízo (fls. 26).
O feito foi chamado a ordem, reconhecendo a impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal e extinguindo sem resolução de mérito – fls. 131/133 -.
Com efeito, agiu com acerto o juízo a quo, uma vez que essa alteração/redirecionamento é indevida, posto que, embora seja possível a substituição da certidão de dívida ativa (CDA), é vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Nesse sentido, estabelece a Súmula 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Com efeito, em que pese o disposto no art. 131 do CTN sobre a possibilidade de a Fazenda Pública perseguir a satisfação de seus créditos em face dos sucessores do contribuinte, essa não afasta a obrigatoriedade da correta indicação do polo passivo da demanda.
A propósito, é também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011.
(...)
3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido (AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe de 13/10/2015).

Partindo dessas premissas, não há que se falar em redirecionamento, razão pela qual escorreita a sentença a quo.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR